Tribunal: TJDFT
Processo: 0715803-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por LUCIJANDISON SOARES, em face do ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – IADES e o DISTRITO FEDERAL. O impetrante sustentou que houve descumprimento às regras do edital do concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, pois a banca examinadora, representada pelo Instituto Americano De Desenvolvimento Social – IADES, não teria respeitado os 20% das vagas reservadas a negros e pardos. Aduziu que foi prejudicado, pois, “de acordo com o edital de publicação do resultado provisório das provas objetivas em 12 de abril de 2023, 126a Posição seriam as pessoas convocadas para a realização do Procedimento de heteroidentificação e correção das provas, dos quais 119 (cento e dezenove) candidatos também estão classificados dentro das vagas destinadas a ampla concorrência (AC), ou seja, terminaram sendo computados na lista das pessoas pretas e pardas (Cotistas), contrariando o que consta no item 8.15 do próprio edital”. Enfim, a banca examinadora deixou de substituir um candidato que se declarou negro e que alcançou nota suficiente para ingressar na lista de classificação geral, reduzindo a quantidade de candidatos negros que poderiam participar nas demais etapas do certame. Requereu que fosse concedida a segurança “para preservação do direito líquido e certo a que, estando o candidato dentro dos 20% das vagas destinadas ao preenchimento das vagas para o cargo 103 a pessoas Negras e Padas (PNP), seja determinando ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES o estrito cumprimento das regras contidas nos itens 8.13 e 8.15 do Edital e suas Retificações em relação ao impetrante, ainda que para tanto seja necessário publicar posteriormente o chamamento para a Correção da Prova Discursiva e da avaliação de Heteroidentificação da Carreira Pública de Auditor de Atividades Econômicas e Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF – 103 – conforme Lei e Edital que regulam o certame”. Preparo recolhido sob ID 46127470. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que o mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo da parte, cujo procedimento foi disciplinado pela Lei 12.016/2009. Constituem requisitos da petição inicial do mandamus, dentre outros, os fatos e os fundamentos do pedido, bem como a comprovação do ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora e a ofensa ou ameaça ao seu direito líquido e certo. Isso porque, ante a natureza excepcional, é imprescindível que, no momento da impetração, os fatos alegados estejam demonstrados de forma incontroversa, sem a necessidade de dilação probatória. Nesse passo, a liquidez e a certeza do direito devem revelar-se initio litis, por meio da prova documental pré-constituída, a qual se afigura como condição de procedibilidade do writ[1]. Na presente demanda, a documentação juntada não permite aferir a existência mínima do direito líquido e certo. O impetrante sequer juntou o edital de abertura do certame; a publicação do resultado; a cópia de eventual recurso administrativo ou outro documento que contenha a justificativa para a exclusão do seu nome do certame, tudo para demonstrar a violação do seu direito pela Administração Pública. Ou seja, não há qualquer documento apto a corroborar suas alegações ou capaz de revelar, mesmo que de forma indiciária, o seu direito subjetivo violado. Deste modo, em razão da falta de preenchimento dos requisitos exigidos em lei, o presente mandado de segurança se releva instrumento processual inadequado à pretensão, razão pela qual é inviável o prosseguimento da exordial. Sobre o tema, confira-se jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: VIVIANE PEPE BARRADAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE REMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RITO SUMÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A ação constitucional do mandado de segurança prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. O Mandado de Segurança, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, exige da parte que tome as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. 3. Diante da ausência de prova pré-constituída hábil a comprovar de plano o direito vindicado por meio de Mandado de Segurança, o indeferimento da inicial e conseqüente extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1108145, 07070974820178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 9/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, compete ao magistrado zelar pela regularidade do trâmite processual, inclusive pela observância dos pressupostos processuais e condições da ação. Da mesma forma, o regimento interno do TJDFT, repetindo norma contida no art. 932, III e VIII, do Código de Processo Civil, previu em seu art. 87, IX e 226, I: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: ... IX – admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Art. 226. Feita a distribuição e imediata conclusão dos autos, poderá o relator: I – indeferir a petição inicial quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. Em sendo manifestamente inadmissível a impetração, impõe-se o indeferimento da petição inicial na forma do art. 10o, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, inciso I, do CPC, e art. 932, III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto e com fulcro no artigo 6o, par. 5o da Lei no. 12.016/09, DENEGO A SEGURANÇA e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] DIDIER JR., Fredie. Ações Constitucionais. 2.ed. Salvador: Juspodivm, 2007, p. 102.